Tribunal: CARF
Processo: 10940.903773/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/06/2008
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM. ETIQUETAS. SACOS. PELÍCULAS POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os dispêndios com material de embalagem, etiquetas, sacos, películas e etiquetas utilizados no transporte de produtos alimentícios destinados ao consumo humano.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. PALLETS DE MADEIRA. BIG BAGS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o material de embalagem, os pallets de madeira e as big bags, essenciais à conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota zero não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido da Cofins quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.903773/2011-44
ACÓRDÃO
3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BATAVIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/06/2008
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM. ETIQUETAS. SACOS. PELÍCULAS
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os dispêndios com material de embalagem, etiquetas, sacos, películas e
etiquetas utilizados no transporte de produtos alimentícios destinados ao
consumo humano.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N°
217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
2
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
PALLETS DE MADEIRA. BIG BAGS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o
material de embalagem, os pallets de madeira e as big bags, essenciais à
conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há
direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na
condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem,
observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota
zero não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido da Cofins quando
verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como
suficiente para vedar o direito ao crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente a preliminar arguida, para reconhecer o prequestionamento da matéria relativa ao
direto a crédito em aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, em relação aos itens consumidos no processo produtivo identificados no
relatório de diligência e, (ii) por maioria de votos, em relação à aquisição de pallets, cartonagens
de papelão, cantoneiras, fitas adesivas, caixas, filme stretch, bem como troca e reforma de pallets,
vencido nesse item o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, que negava provimento.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
3

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 723 em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ de fls. 701 que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade de fls 644, nos moldes do despacho decisório de fls. 578.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido eletrônico de ressarcimento (PER) no
40414.63954.291208.1.1.114190, (fls. 02/04), transmitido em 29/12/2008, de
créditos da Contribuição para a Cofins de incidência não cumulativa, vinculados à
receita não tributada no mercado interno, apurados no 2o trimestre calendário de
2008, no valor de R$ 7.246.763,23.
Do procedimento fiscal
Os procedimentos levados a efeito junto à contribuinte fazem parte da verificação
de ofício das contribuições bem como dos PER/Dcomp apresentados pela Batávia
S/A, no período entre 2007 e 2008, ano de sua incorporação pela interessada - de
acordo com a cópia da Ata da Assembléia Geral Extraordinária a empresa Batávia
S/A foi incorporada pela Brasil Foods S.A, CNPJ 01.838.723/000127 (nova
denominação de Perdigão S.A.)..
Relativos a ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2008 (em nome da sucedida), e lançamento
de débitos das mesmas contribuições, dos quatro trimestres de 2008 (em nome
da sucessora), tramitam os seguintes processos:
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
4

Como, à época do procedimento fiscal, a contribuinte não havia apresentado
Per/Dcomp para o 4o trimestre de 2008, a verificação de ofício da regularidade
dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins foi feita dentro do
procedimento normal de fiscalização. As irregularidades no aproveitamento de
créditos das contribuições estão relatadas nos anexos (Anexo I e Anexo II) do
Termo de Verificação Fiscal processo de no 11516.721220/201229.
Em decorrência das glosas efetuadas nos créditos utilizados pelo contribuinte, o
saldo remanescente dos créditos foram reduzidos. Além disso, aproveitou-se
parte deste saldo para abater valores não oferecidos à tributação, à título de
“CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS”, conforme consta do processo de no
11516.721220/201229.
O pleito foi deferido parcialmente, sendo reconhecido o crédito no valor de R$
6.158.460,70.
Posteriormente, em 2013, a sucessora da interessada, a empresa BRF S. A.,
apresentou pedidos de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, vinculados à receita não tributada no mercado interno,
apurados pela sucedida no 4o trimestrecalendário de 2008, os quais foram
tratados nos processos 10983.900863/2014-20, 10983.900864/2014-74, os quais
serão analisados e julgados conjuntamente aos processos acima mencionados.
Dos valores informados em Dacon, foram excluídos os valores que seguem

(i)
Linha 01 – Bens para Revenda: valores das aquisições de bens sujeitos à
alíquota zero;
(ii)
Linha 02 – Bens Utilizados como Insumos: das aquisições de bens que não
se enquadram no conceito de insumo, de insumos sujeitos à alíquota zero
e de insumo, no caso, o leite in natura, que se sujeita à suspensão
obrigatória de PIS/Pasep e Cofins;
(iii)
Linha 03 – Serviços Utilizados como Insumos: valores das aquisições de
serviços que não se enquadram no conceito de insumo;
Também foram excluídos da base de cálculo do crédito pleiteado os valores
constantes do Dacon que não foram devidamente comprovados na memória de
cálculo, para as quais não houve a apresentação das notas fiscais de tais
operações. As divergências encontradas são em relação as seguintes linhas do
Dacon: Linha 04 – Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
5
forma de vapor; Linha 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda.
Manifestação de Inconformidade
Inicialmente, a Recorrente, com base no Princípio Constitucional da Não
Cumulatividade, defende o direito ao crédito em relação a todos os bens e
serviços relacionados com o processo produtivo, os que sofreram a incidência das
sobreditas contribuições e os sujeitos ao regime de incidência monofásica (ou por
substituição).
No mais, tece considerações sobre a não cumulatividade das contribuições em
tela estabelecendo o seu entendimento sobre o conceito de insumo, à luz da
legislação e da jurisprudência: afirma que o conceito de insumo está relacionado
com o fato de o bem ou serviço ser utilizado, ainda que de forma indireta, na
atividade de fabricação do produto ou na prestação dos serviços, caracterizando-
se, e assim sendo contabilizado, como custo de produção, conforme dispõe o
RIR/99 em seu artigo 290. Defende, assim, crédito em relação às “despesas com
assepsia, uso de desinfetantes, dedetização e equipamentos de proteção
individual utilizados no processo produtivo” por consistirem de “insumos
vinculados à produção. Acrescenta que em se tratando de atividade sujeita ao
controle diversos órgãos públicos - tais como: ANVISA, Ministério da Agricultura,
Serviço de Inspeção Federal e Ministério da Saúde - a noção de insumo deve ser
interpretada observando-se as inúmeras exigências que são feitas para esse tipo
de atividade.
Contra a legalidade do procedimento fiscal, alega que somente a partir da análise
do CD ROM contendo cópias de notas fiscais não é possível a autoridade
administrativa afirmar que, dentre tantos produtos, a "fita transparente adesiva",
o "detergente", a "caixa benco", a "faca", o "óleo" e o "pallet de madeira" não
consistem de insumo. Afirma que a pretensão de inverter o ônus da prova para o
contribuinte, com base no art. 333 do CPC, é ilegal, aduzindo que quem deve fazer
a prova da improcedência do crédito é o Fisco, em virtude do que dispõem os
artigos 923 e 924 do RIR/99.
Após tais ponderações, passa a tratar das glosas especificamente, trazendo as
alegações que segue.
A interessada defende o direito ao crédito em relação aos bens cujo “motivo da
glosa” está identificado na listagem do fiscal como "CAP 7-8"; cita "frutas
vermelhas", "coco ralado fino", "pêssego em cubos", "morango em polpa sem
sementes", "queijo mussarela em pó", "preparado de abacaxi em pedaços". Alega
que tais produtos não são tributados a alíquota zero (redução prevista no inciso III
do artigo 28 da Lei n.° 10.865/2004), pois não são meramente frutas em estado
cru ou meramente, in natura, mas consistem de “preparados industrializados que
envolvem pasteurização, secagem, desidratação, corte, descaroçamento,
congelamento, etc”.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
6
A interessada defende o direito ao crédito apurado a partir dos valores de
aquisição de bens sujeitos à suspensão das contribuições, alegando: que a decisão
recorrida encontra-se equivocada ao equiparar o regime de suspensão à não
incidência do tributo; que na suspensão, não é que não ocorra o fato gerador que
dá origem à incidência das contribuições em tela e sim, que o momento do
pagamento fica diferido para o futuro; que o recolhimento das contribuições
suspensas quando da aquisição dos insumos é realizado por ocasião da saída dos
produtos finais onde aqueles foram empregados; em obediência ao princípio
constitucional da não cumulatividade tributária, pouco importa se o tributo
devido na operação anterior será pago imediatamente na saída, ou em momento
posterior em virtude do regime de suspensão; o que realmente é necessário para
efeito do direito ao creditamento por parte da Requerente, enquanto adquirente
de produto com suspensão, é a efetiva utilização dos insumos adquiridos no seu
processo de produção e que, na saída do produto final, incidam a Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins.
Contesta a glosa dos créditos decorrentes das aquisições de serviços de
assistência técnica, serviço de operador logístico, serviço de instalação elétrica e
aterramento e de reforma de pallets, ao pressuposto de não estarem
enquadrados no conceito de insumos.
Afirma que os referidos são necessários ao processo de produção pois referem-se
a “serviços intrinsecamente ligados ao processo produtivo”, o que aduz será
provado com a juntada aos autos do laudo técnico que está sendo providenciado.
Acrescenta que o deslinde da lide depende da realização de diligência ou da
análise de laudos técnicos.
Quanto aos serviços de frete, a interessada defende que o direito ao crédito em
relação aos custos, por ela suportados, com fretes nas operações de venda está
previsto em lei.
Requer a reunião do presente processo ao processo no 11516-721.220/2012-29 e
o restabelecimento dos valores glosados.
É o relatório.”

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2008 a 30/06/2008 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
7
DESCARACTERIZAÇÃO COMO NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para
outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2008
a 30/06/2008 DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 COFINS. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação
de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços
prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO ADQUIRIDO DE AGROPECUARISTA.
CRÉDITO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária não geram créditos calculados nos termos
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
8
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário com a finalidade de demonstrar a
regularidade dos créditos tributários de Cofins não cumulativa do mercado interno referentes ao
2o trimestre de 2008.
Nesse sentido, solicita que seja afastada a ilegal compensação de ofício procedida e
requer que o processo seja julgado em conjunto com o de no 11516.721220/2012-29; que seja
deferida a realização de prova pericial técnica, contábil e documental; e que seja reconhecido o
direito ao crédito tributário. Informa os itens abaixo em seu Recurso Voluntário:
IV – Da não cumulatividade das contribuições ao PIS e à Cofins e o Conceito de
Insumo para fins de creditamento, interpretado à luz da legislação e
jurisprudência;
V – Do direito aos créditos apurados sobre insumos adquiridos com alíquota
zero;
VI – Do direito ao crédito pela aquisição de bens com suspensão das
contribuições;
VII – Do direito ao crédito decorrente de custos com serviços necessários à
produção;
VIII – Das despesas com frete; e
IX – Da necessidade de realização de diligência.

Por fim, o contribuinte reivindica a conversão em diligência, para que a fiscalização
pudesse analisar toda a documentação relacionada às operações que originaram o crédito
glosado.
Em resposta ao mencionado recurso voluntário, os membros do CARF decidiram
por converter o julgamento em diligência na Resolução no 3201-001.042, conforme abaixo
descrito:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência.”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente
Acordão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
9
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 40414.63954.291208.1.1.114190, de
créditos da Contribuição para o Cofins de incidência não cumulativa, apurados no 2o trimestre-
calendário de 2008, no valor de R$ 7.246.763,23.

Preliminares
No Recurso Voluntário, a contribuinte descreve como item preliminar a necessidade
de julgamento da aquisição de insumos de alíquota zero dos produtos: CORR25, Defensivo, FAR-
Milho, LEITE, P3002.30, Pinto, QUEIJO e SE.
A decisão do Acordão de Manifestação de inconformidade tratou esses produtos
como “matérias incontestes”, uma vez que não teria a contribuinte contestado as exclusões de
valores das bases de cálculo do crédito informado nas linhas 01, 04 do Dacon.
Note-se, entretanto, que na Manifestação de Inconformidade havia a previsão do
tema glosa dos insumos adquiridos por alíquota zero, bem como descrição dos itens relacionados
em planilha anexa.
Dessa forma, voto por acatar a preliminar, no sentido de dever ser objeto de análise
creditória a compensação com créditos de aquisição de insumos com alíquota zero. Serão então
objeto de análise creditória no presente acórdão, juntamente aos demais itens do tema de
aquisição de insumo com alíquota zero. os seguintes produtos: CORR25, Defensivo, FAR-Milho,
LEITE, P3002.30, Pinto, QUEIJO e SE.
Adicionalmente, dentre os pedidos, requer que o processo seja julgado em conjunto
com o de no 11516.721220/2012-29. Trata-se do auto de infração relacionado ao processo em
análise. Todavia, note-se que não há obrigatoriedade legal em realizar o julgamento em conjunto.
O presente processo foi objeto de diligência e já possuí a base documental para sua devida
análise. Dessa forma, voto por não acatar a preliminar de solicitação de julgamento em conjunto
com outro processo.

Mérito
Conforme descrição no Relatório, os membros do CARF decidiram por converter o
julgamento em diligência, a qual abaixo será detalhada.
Em resposta a Resolução n.o 3201-001.041 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a
Turma Ordinária, as autoridades fiscais deram cumprimento a diligência solicitada, realizando a
reanálise dos itens glosados, detalhando o processo produtivo e indicando de forma minuciosa
cada um dos bens e serviços que pretende aferir créditos tributários.
Foi emitido Termo de Intimação Fiscal n.o 19.376-2023, solicitando apresentar: 1)
laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços
entendidos como insumo no processo produtivo, nos termos do REsp. n.o 1.221.170/PR; 2)
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
10
esclarecimentos quanto à essencialidade e relevância dos itens glosados não considerados
insumos; e 3) planilhas eletrônicas (Excel) das glosas realizadas. O contribuinte atendeu a
intimação com a juntada de documentos, às fls. 832, 845/1.221 e 1.222
Seguem agora descritas as conclusões da Diligência, por tema, e respectiva análise
de glosa:

1 - Glosas Revertidas pela Diligência
As autoridades fiscais informam que de fato há itens utilizados no processo
produtivo que se resultaram em glosas revertidas. Note trechos abaixo:
“Fichas 06A/16A – Linha 02 – Bens Utilizados como Insumos (item 4.3.2 do
Despacho Decisório)
Glosas Revertidas
A análise das glosas revela, de fato, itens consumidos no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância estabelecidos pelo STJ. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os itens com o crédito restabelecido na
Linha 02 no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se: ácido nítrico
(insumo), asepticper (desinfetante/insumo), detergentes (insumos), gás amônia
(insumo), graxa (insumo), national frigex (amido alimentar/insumo), óleos
lubrificantes (insumos), puryty 69 (dextrina/insumos), sacos (embalagem
leite/insumos), películas polietileno mpm (embalagem/insumos), ureia pecuária
(insumo), barqueta cartão (embalagem/insumo).
(...)
Fichas 06A/16A – Linha 03 – Serviços Utilizados como Insumos (item 4.3.3 do
Despacho Decisório)
Glosas Revertidas
A análise das glosas revela, de fato, serviços utilizados no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os serviços com o crédito restabelecido na
Linha 03 no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se: serviço triagem
produto avariado (insumo), serviço aplicação sleeve (insumo), serviço de
assistência técnica (insumo), coleta de lixo (insumo), serviço de operador logístico
(armazenagem), serviço de limpeza (insumo), serviço manutenção equip.
informática (fábrica/insumo), serviço de mão de obra (insumo), serviço de
monitoramento (insumo), serviço trabalhador temporário (art. 176, § 1o, inciso
XII, da IN RFB n.o 2.121/2022) e seguro de mercadorias (art. 171, inciso II, da IN
RFB n.o 2.121/2022).
(...)
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
11
Fichas 06A/16A – Linha 04 – Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica,
Inclusive sob a Forma de Vapor (item 4.3.4 do Despacho Decisório)
Glosas Revertidas
A análise das glosas revela, de fato, itens utilizados no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os itens com o crédito restabelecido na
Linha 04 no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se: Adesivo
(manutenção/insumo), gás argônio (insumo), asepticper (desinfetante/insumo),
national frigex (amido/insumo), óleos lubrificantes (insumo), purity 69
(dextrina/insumo), sacos (emabalagens/insumo), solução diluente e solvente
(insumo).”

Voto por concordar com a reversão das glosas dos créditos dos itens consumidos no
processo produtivo identificados na diligência, em virtude da essencialidade e relevância desses
itens.
Em paralelo aos itens acima, outras glosas foram mantidas, conforme detalhamento
a seguir.

2. Glosas Mantidas pelas autoridades fiscais na “informação fiscal” da diligência
Na diligência, foram citados itens que não estariam relacionados ao processo
produtivo, e com isso deveriam resultar na manutenção das glosas. Note texto das autoridades
fiscais nesse sentido:
“De outro lado, a análise das glosas revela também itens que não atendem aos
critérios estabelecidos pelo STJ. A planilha “Revisão de Glosas” relaciona os itens
com a glosa mantida no trimestre em análise na Linha 02, quais sejam:
cartonagens de papelão, caixas de papelão, cantoneiras, fitas adesivas e paletes.
(...)
De outro lado, a análise das glosas revela também serviços que não atendem aos
critérios estabelecidos pelo STJ. A planilha “Revisão de Glosas” relaciona os
serviços com a glosa mantida no trimestre em análise na Linha 03, quais sejam:
central telefônica, serviço de aplicação de stretch-pallet, serviço de repaletização
(troca de pallet) e serviço de reforma de pallet. ”

Note-se abaixo análise quanto às glosas mantidas pelas autoridades fiscais na
diligência:

2.1 Paletes, Cartonagens de Papelão, Cantoneiras, Fitas Adesivas e Caixas
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
12
As autoridades fiscais informaram que os paletes são utilizados
predominantemente para armazenar e transportar produtos acabados, e não para transporte
interno. Dessa forma, esses itens participariam da etapa pós-produção e, por isso, não ensejariam
direito creditório.
Já em relação ao palete utilizado em movimentação interna de garrafas, o Fisco
entende que o item possui utilidade contínua, logo, não se aplica a ele a regra geral de
creditamento de insumos estabelecida pelo inciso II do artigo 3o da Lei n.o 10.637, de 2002, e da
Lei n.o 10.833, de 2003. E, com isso, não se aplicaria a regra geral de creditamento de insumos,
mas sim o creditamento via base de despesas mensais de encargo com depreciação de ativo
imobilizado.
Quanto às cartonagens dobráveis, cantoneiras e fitas adesivas, o Fisco descreve que
são materiais empregados na montagem de caixa de papelão, embalagem, esta, coletiva e sem
contato direto com o bem destinado à venda. E informa que sua finalidade é facilitar o
armazenamento e transporte de mercadorias.
O contribuinte, por sua vez, explicou a essencialidade e relevância desses materiais
no seu processo produtivo, conforme descrição abaixo extraída de sua Petição:
“Pallet de madeira – igualmente, os pallets são imprescindíveis para evitar que os
produtos de fabricação pela Suplicante, altamente perecíveis e sujeitos à
rigorosas normas de vigilância sanitária, sejam protegidos da superfície do chão
durante todo o seu transporte. O CARF possui inúmeros julgados que reconhecem
o direito ao crédito de PIS/COFINS decorrentes de gastos havidos com aquisição
de pallets de madeira utilizado como material de embalagem, tais como: Acórdão
n.o 3401-012.521; 3301-012.932; 3201-009.088, dentre outros;
Cartonagens de papelão – Cantoneiras – Fitas Adesivas – Caixas – igualmente,
trata-se de insumo imprescindível utilizado como material de embalagem
utilizado em produtos perecíveis e de rigorosa observância à normas de vigilância
sanitária. Da mesma forma, o CARF possui entendimento que reconhece o direito
ao crédito de PIS/COFINS decorrentes de gastos havidos com material de
embalagem, tais como: Acórdão n.o 3201-009.088”.

O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação
dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter em conta os
critérios da essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade desempenhada (tal
como definido pelo STJ e adotado pelo CARF). Nesse contexto, os materiais de paletes,
cartonagens de papelão, cantoneiras, fitas adesivas e caixas geram direito ao crédito tributário,
uma vez que esses produtos constituem insumos, sendo essenciais e relevantes para o
desenvolvimento das suas atividades industriais.
De fato, a falta desses materiais compromete diretamente a integridade e
qualidade do produto produzido pelo contribuinte.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
13
Note-se Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, o qual
descreve como conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, os bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que,
mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
Notadamente, os custos e despesas incorridos com embalagens para transporte dos
produtos processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relativas as aquisições dos paletes,
cartonagens de papelão, cantoneiras, fitas adesivas e caixas.

2.2 - Aplicação de Stretch, Troca de Pallet e Reforma de Pallet
A Autoridade Fiscal manteve a glosa dos créditos de PIS e COFINS sobre despesas
com filme stretch, operações de reforma de pallets e repaletização (troca de pallets), por entender
que a aplicação do filme e a utilização do palete ocorre predominantemente das etapas em que o
produto se encontra acabado. Dessa forma, esses serviços não se refeririam a item integrante do
processo produtivo.
A contribuinte destaca que os paletes possuem o objetivo de garantir a segurança
das cargas, e descreve que comercializa produtos altamente perecíveis e que atende as normas
sanitárias e mantém a qualidade de seus produtos. Adicionalmente, descreve as atividades abaixo:
“SERVICO DE APLICACAO DE STRECH – PALLET;
O filme stretch consiste em material de embalagem imprescindível para que os
produtos, altamente perecíveis e sujeitos à rigorosas normas de vigilância
sanitária, sejam transportados em caminhões frigorificados para que sua
qualidade não seja afetada.
O serviço de aplicação de stretch consiste em aplicar o filme stretch como
invólucro da mercadoria que será transportada sobre o pallet, imprescindível
tendo em vista o alto grau de perecimento a que estão sujeitas as mercadorias
produzidas pela Suplicante, bem como por ser a Suplicante submetida ao
atendimento a rigorosas normas de vigilância sanitária. Igualmente, o CARF possui
inúmeros julgados que reconhecem o direito ao crédito de PIS/COFINS
decorrentes de gastos havidos com filme strecht utilizado como material de
embalagem, tais como: Acórdão n.o 3302-011.391; 3401-012.521;
SERVICO DE REPALETIZACAO (TROCA PALLET) -
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
14
É essencial o serviço de repaletização (troca de pallets). Com o objetivo de
maximizar a ocupação das carretas frigoríficas e containers, carregando o máximo
possível em cada veículo, às vezes não é utilizado o mesmo padrão de altura de
pallets que os armazéns de destino utilizam para armazenar os produtos. Em face
disso, faz-se se necessário repaletizar (trocar os pallets) na descarga das
mercadorias nos armazéns destinatários para adequação de tamanho, qualidade
e/ou resistência.”

Nesse sentido, segue abaixo emenda de decisão do CARF sobre a concerto de
palete, em caso da BRF, julgado na presente turma 3201.

“Acórdão: 3201-011.745
Número do Processo: 10983.917658/2016-65
Data de Publicação: 09/05/2024
Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MARCIO ROBSON COSTA
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2012
a
31/12/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. OMISSÃO. A reversão das glosas dos créditos com despesas de
paletes se estende aos serviços de conserto de pallets e repaletização pelos
mesmos critérios de essencialidade e relevância.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. A reversão das glosas
do crédito com despesas de materiais de laboratório se estende aos materiais
sanitários, que também constou na parte dispositiva do acórdão.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reverter as glosas
sobre os serviços de repaletização, bem como para sanar o erro material no
dispositivo do voto, fazendo constar a expressão IV.1.k Custos com
instrumentos - Reverter a glosa, desde que utilizados em etapas de produção
ou laboratório e sanitário (higienização da unidade produtiva).”

Notadamente, o filme stretch se trata de material de embalagem imprescindível à
segurança das cargas comercializadas pelo contribuinte, o que demonstra sua relevância e
essencialidade ao seu processo produtivo.
Da mesma forma em que no tópico acima foi demonstrado que os paletes possuem
essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte, também deve ter o mesmo
entendimento para os serviços de manutenção pela troca e reforma de paletes. A mesma regra
para concessão dos créditos na compra de insumo deve ser considerada na sua manutenção e
troca.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
15
Pelo exposto, tendo em visto a essencialidade e relevância do filme stretch, da troca
e reforma de paletes, entendo pela reversão da glosa efetuada.

2.3 - Central Telefônica
Para as autoridades fiscais, esse serviço não se trata de insumo, uma vez que
inexistem elementos de convicção de que estes gastos tenham alguma relação com o processo
produtivo ou que estejam nele inseridos por conta da singularidade da cadeia produtiva ou por
imposição legal.
No caso em questão, não houve demonstração efetiva de prova documental que
demonstrasse que os gastos com central telefônica estariam relacionados à produção da
recorrente. Notadamente, não houve detalhamento dos valores pela Contribuinte.
Cabe notar que o ônus da prova quanto ao creditamento tributário por restituição,
ressarcimento e compensação é do contribuinte. Na defesa apresentada, não foram instruídos
documentação detalhada e descrição da forma em que ocorre esse serviço e a respectiva
comprovação de sua aplicação da atividade do contribuinte.
Devido à falta documental que comprovasse que esse pagamento é essencial e
relevante à atividade da contribuinte, voto pela manutenção da glosa.

3. Itens não objeto de diligência
Note-se que há itens que foram objeto de solicitação via Recurso Voluntário e que,
entretanto, não foram objeto de diligência. Faz-se então necessária a análise dessas matérias:

3.1 Dos produtos adquiridos com alíquota zero e da suspensão das contribuições
Primeiramente, note-se que, conforme descrito na Preliminar do presente Acordão,
são objetos de análise creditória os produtos: CORR25, Defensivo, FAR-Milho, LEITE, P3002.30,
Pinto, QUEIJO e SE, dentro do tema em análise de alíquota zero.
No Recurso Voluntário, são informados pelo contribuinte dois casos diferentes: 1)
produtos adquiridos com incidência de PIS/Cofins, e erroneamente apontados pelas autoridades
fiscais como de alíquota zero; e 2) produtos adquiridos efetivamente com alíquota zero.
Primeiramente, note-se abaixo descrição do referido recurso quanto aos produtos
tributados na aquisição, ou seja, sem alíquota zero:
“De acordo com a fiscalização, teria a Recorrente adquirido produtos horticulas e
frutas, classificadas no Capítulo 7 da TIPI, os quais sujeitam-se à alíquota zero das
Contribuições.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
16
Ocorre que os produtos adquiridos pela revenda não são frutas em estado cru ou
in natura, mas consistem em produtos industrializados – polpas de frutas, os quais
sofreram incidência do PIS/Cofins quando da sua venda pelos fornecedores.
De fato, os produtos adquiridos pela Recorrente consistem em produtos
industrializados, tais como preparados pasteurizados de ‘frutas vermelhas’; ‘coco
ralado fino’, ‘pêssego em cubos’, ‘morando em polpa sem sementes’, ‘queijo
muçarela em pó’; ‘preparado de abacaxi em pedaços’, os quais de forma alguma
podem ser classificados como fruta in natura.
Deveras, até outros produtos adquiridos pela Recorrente como queijo em pó e
fosfato de tricálcio foram classificados pela fiscalização como sendo ‘frutas’.
(...)
Os produtos integrantes do Capítulo 20 da TIPI são tributados com alíquota
positiva das Contribuições.
Assim, quando da saída dos produtos adquiridos pela Recorrente junto a seus
Fornecedores, houve incidência de PIS/Cofins, sendo legítimos os créditos
apurados.
O mesmo entendimento se aplica ao preparo de frutas, classificado no capítulo 20
da TIPI; pêssego em cubos, classificado no capítulo 08 da TIPI, tricálcio de fosfato,
classificado no capítulo 30 da TIPI.
Assim, quando da saída dos produtos adquiridos pela Recorrente junto a seus
Fornecedores, houve a incidência de PIS/Cofins, sendo legítimos os créditos
apurados.”

Na Manifestação de Inconformidade, a recorrente apresentou planilha com as
informações contábeis em que consta a descrição dos produtos adquiridos, no do CNPJ do
fornecedor, código da operação, no da nota fiscal, valor e referência à ficha e linha da Dacon em
que foi escriturado o crédito.
Na Informação Fiscal de diligência, houve a referência ao tema de alíquota zero e
suspensão, exatamente para informar que não seriam objeto da diligência, por não se referir a
conceito de insumo do STJ:
O Despacho Decisório cita também glosas referentes a insumos adquiridos com
alíquota zero ou suspensão das contribuições e de gastos registrados no Dacon,
mas não comprovados na memória de cálculo (relatórios às fls. 526/529 e
530/535). Em relação a essas glosas, inexiste controvérsia acerca do
enquadramento no conceito de insumo. O litígio se restringe ao pretenso direito
de aproveitar crédito sobre insumos desonerados das contribuições ou sem
documentação comprobatória. Estas questões não se dirimem mediante a análise
dos critérios conceituadores de insumo estabelecidos pelo STJ. Depreende-se,
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
17
assim, que estas glosas não-estão no escopo da diligência demandada pela
Resolução do CARF.

No Acórdão da Manifestação de Inconformidade, os produtos relacionados a
alíquota zero foram analisandos, buscando o enquadramento no TIPI. Note referência à análise no
mencionado Acórdão:
“A Recorrente em sua manifestação cita "frutas vermelhas", "coco ralado fino",
"pêssego em cubos", "morango em polpa sem sementes", "queijo mussarela em
pó", "preparado de abacaxi em pedaços" e alega que tais produtos não são
tributados a alíquota zero, pois não são meramente frutas em estado cru ou
meramente, in natura, mas consistem de “preparados industrializados que
envolvem pasteurização, secagem, desidratação, corte, descaroçamento,
congelamento, etc”.
Inicialmente, em análise à listagem de glosas, verifica-se que dentre os itens que
possuem o “motivo da glosa” indicado como "CAP 7-8" não há nenhum com a
descrição "queijo mussarela em pó".
No que concerne às frutas, a redução da alíquota é para todos os produtos
classificados no capítulo 8 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), anexa ao Decreto 7.660/2011. E, em análise às diversas
posições deste capítulo, tem-se que, ao contrário do que entende a Recorrente, a
redução da alíquota se aplica, não só às frutas frescas, referidas pela interessada
como “frutas em estado cru ou meramente, in natura”, como também a produtos
já beneficiados, ou seja, que tenham sido submetidos a processos de
beneficiamento tais como os mencionados pela Recorrente, quais sejam,
‘pasteurização, secagem, desidratação, corte, descaroçamento, congelamento,
etc’ (...).”
Nesse contexto, deve-se ter em conta que o ônus da prova quanto ao creditamento
tributário por restituição, ressarcimento e compensação é do contribuinte. Na defesa
apresentada, não foram instruídos documentos suficientes que comprovassem o enquadramento
desses produtos como tributados de PIS/Cofins na entrada, bem como documentação detalhada
com as próprias notas fiscais de entrada, referenciando essa tributação.
Quanto ao segundo item em análise, ou seja, em que a contribuinte informa se
referirem a produtos adquiridos efetivamente com alíquota zero, foi descrita a seguinte defesa no
Recurso Voluntário:
“Quanto aos demais insumos adquiridos de alíquota zero, a não manutenção do
crédito fere o princípio da não-cumulatividade. Isto porque, uma vez que a saída é
tributada, e se não for assegurada sua manutenção, sobre o produto final incidirá
integralmente a contribuição, ferindo o princípio em questão.”

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
18
Nesse contexto de apropriação de créditos das contribuições para o PIS/Pasep e
para a COFINS sobre insumos isentos, quando estes são revendidos ou utilizados em produtos
posteriormente tributados, notem-se Leis no 10.637/02 e 10.833/03:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2 a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
§ 2o. Não dará direito ao crédito o valor: (...)
II. da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição”

Note-se, entretanto, que para os casos de aquisição de bens e serviços isentos, e
somente neste caso, as leis preveem que tal vedação somente se aplica ante a condição de os
bens adquiridos serem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não alcançados pelas contribuições.
Sobre esse tema, deve-se ter em conta a Solução de Consulta COSIT no 227 de 2017:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em
relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou
sujeitas à incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É
vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação
a bens e serviços adquiridos em operações beneficiadas com isenção e
posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados como insumo na elaboração de
produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em
operações não sujeitas ao pagamento dessa contribuição. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no 10.637/2002, arts. 3o, § 2o, II, e 5o, III.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
– COFINS EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE
CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É vedada a apropriação de
créditos da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações
beneficiadas com isenção e posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados
como insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
19
sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento dessa
contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 3o, § 2o, II, e 6o, III.

Conforme descrito na solução de consulta acima, há vedação quanto à apropriação
de crédito de PIS/Cofins de bens e serviços adquiridos sem incidência tributária ou com alíquota
zero, ou mesmo com suspensão da contribuição, independentemente da destinação dos bens e
serviços adquiridos.
A contribuinte informa que em se tratando de aquisição de produtos agropecuários,
o crédito há de ser mantido, ao menos, no sentido de outorgar o crédito presumido previsto no
art. 8o da Lei no 10.925/04.
A recorrente descreveu os motivos pelos quais entende ser devido o crédito
tributário, conforme trecho abaixo de seu Recurso Voluntário:
”Deveras, o recolhimento integral das Contribuições, suspenso por ocasião da
aquisição das mercadorias junto aos Fornecedores, é realizado por ocasião da
saída dos produtos finais em que empregados os insumos.
Em obediência ao princípio da não cumulatividade, não importa se o tributo
devido na operação anterior foi recolhido imediatamente quando da sua saída ou
se foi recolhido em momento posterior, o que de fato importa é que houve o
recolhimento, em virtude da suspensão.
Assim, comprovado que os insumos adquiridos são utilizados no processo
produtivo, ainda que com suspensão das contribuições, o crédito é legítimo”.

A Contribuinte entende que mesmo que tenha adquirido os produtos com
suspensão, teria direito ao crédito da contribuição, uma vez que esses itens foram utilizados como
insumo.
Nesse contexto, deve-se verificar o art. 8o da Lei no 10.925/2004, o qual somente
permite que as pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal destinadas à
alimentação humana ou animal, deduzam das Contribuições, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Adicionalmente, o artigo 9o, da mencionada Lei no 10.925/2004, suspendeu a incidência de
PIS/Cofins nas vendas de produtos in natura de origem vegetal, e de insumos para a produção de
mercadorias mencionadas no caput do art. 8o, desde que as vendas fossem feitas pelas pessoas
jurídicas e cooperativas mencionadas e destinadas a pessoas tributadas pelo lucro real.
Conforme pode ser observado, há diversos requisitos legais para a obtenção de
crédito tributário no agronegócio. Não foram localizadas nas defesas confirmações e provas
documentais que comprovassem a aplicação dos requisitos legais. Notadamente, conforme já
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
20
mencionado em outro tema do presente caso, é do contribuinte o ônus da prova nos casos de
compensação, restituição e ressarcimento.
Pelo exposto, deve-se concluir que, quanto à aquisição com alíquota zero e aos
créditos presumidos da agroindústria, há as vedações legais à situação do contribuinte, o que
demonstra que não foram obedecidos os requisitos necessários para o creditamento. Por isso,
voto pela glosa dos créditos presumidos da agroindústria.

3.2 Despesas com Frete
A contribuinte alega os fretes contratados pela empresa são absolutamente
essenciais e relevantes para a sua atividade empresarial.
No Recurso Voluntário, há a defesa tanto para o frete de mercadorias adquiridas
quanto das mercadorias vendidas. Há a solicitação para o creditamento inclusive quanto ao
reconhecimento do crédito diante do dispêndio com frete de mercadorias entre estabelecimentos
da própria pessoa jurídica.
Nesse contexto, quanto ao tema item frete de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, deve-se ter conta que há recente Súmula do CARF a
respeito:
“Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.” Em virtude
da aplicação da mencionada Súmula CARF no 217, voto para manutenção da glosa
dos fretes em análise.
Ainda que existam jurisprudências positivas no CARF quanto ao creditamento de
frete de produtos acabados, devido à sua essencialidade à atividade do contribuinte, deve-se ser
aplicada a Súmula CARF no 217.
No Acórdão de Manifestação de Inconformidade, as autoridades fiscais mantiveram
a glosa, justificando a falta de comprovação do crédito alegado. Somente os valores sem
comprovação documental quanto aos fretes foram glosados, conforme trecho abaixo:
“Quanto aos serviços de frete, a interessada defende que o direito ao crédito em
relação aos custos, por ela suportados, com fretes nas operações de venda está
previsto em lei.
Ocorre, porém, que o motivo da glosa não foi o não reconhecimento do direito,
nos termos previsto em lei, mas a falta de comprovação do crédito alegado. Como
relatado foram glosadas apenas as divergências de valores constantes do Dacon
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
21
que não foram devidamente comprovados na memória de cálculo, ou seja, não
houve a apresentação das notas fiscais de tais operações.
Em não cumprido, a interessada, o ônus de comprovar o crédito alegado, correta
a glosa.”

Quanto ao ônus da prova, segue abaixo parte de uma ementa de decisão do CARF
em caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400 Número do Processo: 17830.720116/2022-11 Data de
Publicação: 07/10/2024 Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA Ementa: Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 DIREITO AO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO. Em
processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do
contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou
ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é
invertido.” Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da
prova nos casos de compensação, restituição e ressarcimento. No caso em
questão, houve conversão para diligência exatamente para que pudessem ser
objeto de reanálise fática os créditos solicitados. Para tanto, era aplicável a
apresentação de comprovação detalhada documental e explicações quanto à essa
documentação para não restar dúvidas quanto ao crédito.

Em virtude da aplicação da mencionada Súmula CARF no 217 e da falta de
comprovação ao contribuinte que demonstrasse uma explicação quanto às irregularidades
trazidas pelas autoridades fiscais, concluo para manutenção da glosa dos fretes em análise.

4. Conclusão

Voto por acatar a preliminar, no sentido de dever ser objeto de análise creditória a
compensação com créditos de aquisição de insumos com alíquota zero: CORR25, Defensivo, FAR-
Milho, LEITE, P3002.30, Pinto, QUEIJO e SE.
Voto por não acatar a preliminar de que o processo fosse julgado em conjunto com
o de no 11516.721220/2012-29.
Como resumo dos itens acima, voto por dar provimento parcial, com reversão da
glosa dos seguintes itens: itens consumidos no processo produtivo identificados na diligência;
aquisição de paletes, cartonagens de papelão, cantoneiras, fitas adesivas, caixas, filme stretch, da
troca e reforma de paletes.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.398 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903773/2011-44
22

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 1272
DF CARF MF
Original